Tribunal: TJDFT
Processo: 0736054-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736054-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANDRE REZEK RODRIGUES, LUCIANA MEIRELES DE AZEREDO COUTINHO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, manejada por ANDRE REZEK RODRIGUES e LUCIANA MEIRELES DE AZEREDO COUTINHO contra acórdão da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, o qual, segundo alega, fixou danos morais em valor aquém ao que entende adequado ao caso concreto, o que estaria em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito, postula "novo julgamento do feito, majorando o quantum indenizatório fixado, de R$ 3.000,00 (Três mil reais) para cada autor". Não recolhe custas iniciais. No despacho de ID 76445292, houve determinação para que o reclamante apresentasse pontual e objetivamente as divergências entre o acórdão objeto da reclamação e a jurisprudência qualificada, ou sumulada, do STJ, bem assim franqueou-se prazo para recolhimento das custas iniciais. É o relatório. Decido. Consoante narrado, o reclamante busca fundamentalmente a cassação de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, o qual, segundo alega, fixou danos morais em valor aquém ao que entende adequado ao caso concreto, o que estaria em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A disciplina da reclamação encontra balizas no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, prevendo o art. 988 que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, dentre outros, garantir a autoridade das decisões do tribunal (inciso II), desde que esgotadas as instâncias ordinárias e não transitada em julgado a decisão reclamada (§ 5o, incisos I e II). No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal dispõe, em seu art. 196, que caberá reclamação para, dentre outros, dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (inciso IV), conferindo à Câmara de Uniformização a competência para processar e julgar a reclamação quando elencada a divergência entre Turma Recursal do TJDFT e o STJ (art. 18, VI, do RIJDFT). Como visto, a reclamação ancorada no art. 196, VI, do RITDFT possui escopo peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar (precedente qualificado do STJ), não se verificando, contudo, hipótese de cabimento de reclamação como sucedâneo recursal no objetivo de rediscutir o mérito da decisão da Turma Recursal, sem que a parte aponte inobservância de entendimento consolidado pelo STJ em sede de verbete sumular, recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas Nesse sentido, a conclusão inarredável é que a presente reclamação é absolutamente inadmissível, por falta de amparo legal, fugindo a pretensão do reclamante na espécie ao escopo desenhado pelo CPC em conjugação com o Regimento Interno desta Corte, em alinhame4nto, ademais, com a Resolução no 3/2016 do STJ. Na espécie, ademais, embora devidamente intimada para tanto (ID 76445292 e 76993867), deixaram os reclamantes de recolher as custas iniciais, o que culmina no indeferimento da petição inicial, na forma do art. 290 do CPC. Ante a patente inadmissibilidade da reclamação, cabe ao relator indeferi-la de plano, nos exatos termos do inciso I do art. 198 do RITJDFT, sobretudo ante a inércia da parte, após provocação específica, em promover no prazo legal a regularização não apenas do recolhimento das custas iniciais, como dos pressupostos de cabimento da espécie processual (art. 290 e 321 do CPC). Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO porquanto manifestamente inadmissível e julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, na forma dos art. 290, 321 e 485, I, todos do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator